Tribunal: TJDFT
Processo: 0712922-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0712922-94.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANDRA BARBOSA MACEDO AGRAVADO: ESTAEL APARECIDA FONSECA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por SANDRA BARBOSA MACEDO, contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com danos morais (processo no 0703165-74.2021.8.07.0012), ajuizada por ESTAEL APARECIDA FONSECA SILVA. A decisão combatida reconheceu a preclusão da prova pericial e afastou a realização de prova testemunhal (ID 122020010 – dos autos da origem): “(...) Pois bem. Conforme acima delineado, foi deferida a realização da prova pericial, nos termos da decisão saneadora prolatada em ID 111666505, com a nomeação de perito e a formulação de quesitos, não obstante, a parte interessada (demandada) não forneceu os meios necessários ao cumprimento da diligência, eis que não realizou o depósito referente ao adiantamento dos honorários periciais conforme lhe competia, em que pese as diversas oportunidades concedidas neste sentido. Neste ínterim, vale ressaltar que o requerimento de Gratuidade de Justiça, reiterado pela parte ré no petitório de ID 121962777, configura verdadeiro comportamento contraditório (veneri contra factum proprium), eis que incompatível às anteriores condutas processuais adotadas pela requerida, mormente porque sequer houve menção à concessão da Gratuidade de Justiça quando da apresentação da peça contestatória, tampouco quando da fase de especificação de provas, vindo tal pleito, tão somente, após a imposição do ônus de arcar com os honorários do perito nomeado em razão da prova pericial por ela postulada. Ademais, conforme ressaltado no despacho proferido em ID 120989951, a eventual concessão da gratuidade de justiça não gera efeitos retroativos. Assim, ainda que deferida tal benesse à demandada, necessário observar que o pagamento dos honorários do perito foi determinado no bojo da decisão saneadora (ID 111666505), portanto, em momento anterior ao pleito, ou seja, evidencia-se absolutamente inócua a pretensão da requerida em obter os benefícios da Gratuidade da Justiça em nítido propósito de se eximir do seu ônus de pagar os honorários periciais. Por outro lado, incabível a produção de prova pericial por perito particular contratado pela parte, conforme pleiteado pela parte ré no petitório de ID 121962777. Com efeito, o art. 149 do Código de Processo Civil atribui ao perito a qualidade de auxiliar da Justiça que, na elaboração da prova pericial, vale-se de conhecimento especializado em determinada área do conhecimento científico, essencial ao desate da lide. Os peritos serão nomeados pelo Juízo, sem qualquer interferência dos litigantes, entre os profissionais legalmente habilitados e devidamente inscritos em cadastro mantido pelo tribunal, conforme disciplina o § 1o do art. 156 e o art. 465, ambos do CPC/2015. Assim, uma vez deferida a prova pericial a sua realização compete a perito de confiança do magistrado, na qualidade de auxiliar do Juízo e escolhido sem qualquer interferência das partes, de modo que absolutamente incabível a produção de prova pericial por perito particular, contratado por um dos litigantes, conforme requerido pela parte ré. De outro norte, no que tange ao valor dos honorários periciais, estes devem ser arbitrados de acordo com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, observando o caso concreto e levando em conta a complexidade da matéria objeto da perícia, o grau de especialidade do profissional que a realizará, bem como o tempo despendido para sua realização. Na hipótese dos autos, o valor proposto pelo perito, nos termos da manifestação apresentada em ID 121158590 (em valor inferior à proposta originária), se mostra razoável e em consonância com o serviço a ser desenvolvido, o que é reconhecido pela própria demandada nos autos (vide ID 121962777, pág. 1), inexistindo qualquer impugnação em relação aos valores apresentados. Neste contexto, embora tenha pleiteado a realização da prova pericial, sendo esta deferida pelo Juízo, a demandada não se desincumbiu do ônus de viabilizar a sua realização, restando omissa quanto ao depósito da quantia devida a título de honorários periciais, não obstante as sucessivas oportunidades concedidas neste sentido, sendo forçoso reconhecer a preclusão de tal modalidade probatória. Com efeito, cediço que a preclusão serve à duração razoável do processo, evitando retrocessos processuais, além de servir à segurança jurídica, na medida em que estabiliza o processo, e servir à boa-fé, evitando comportamentos protelatórios e contraditórios. Assim sendo, a preclusão viabiliza o adequado prosseguimento do feito, tornando o processo mais seguro e mais legal. Neste sentido, leciona Fredie Didier Jr.: “A preclusão é instituto fundamental para o bom desenvolvimento do processo, sendo uma das principais técnicas para a estruturação do procedimento e, pois, para a delimitação das regras que compõem o formalismo processual. A preclusão apresenta-se, então, como um limitador do exercício abusivo dos poderes processuais das partes, bem como impede que questões já decididas pelo magistrado possam ser reexaminadas, evitando-se, com isso, o retrocesso e a insegurança jurídica. (...) De acordo com o princípio da preclusão, o procedimento não deve ser interrompido ou embaraçado. Deve-se caminhar sempre avante, de forma ordenada e proba: não se admite o retorno para etapas processuais já ultrapassadas; não se tolera a adoção de comportamentos incoerentes e contraditórios.” (Curso de Direito Processual Civil", v. I. 9a ed., JusPodivm, pp. 271/273). In casu, a parte ré está ciente do ônus a ela atribuído desde o saneamento do feito, por ocasião da decisão prolatada em ID 111666505. Todavia, adota postura procrastinatória e não efetua o pagamento dos honorários periciais devidos, sem qualquer justificativa razoável. O reconhecimento da preclusão da prova pericial, portanto, é medida que se impõe. No que tange à pretensão de produção da prova oral, pleiteada pela parte autora (ID 110440524) e pela parte ré (ID 111635578), incumbe indeferi-la. Neste ponto, ressalto não vislumbrar qualquer utilidade na oitiva de testemunhas para o deslinde da questão posta nos autos. Com efeito, o deslinde do ponto controvertido demanda prova técnica, a qual não é suprida pela prova testemunhal, revelando-se esta inadequada ao caso em tela. De fato, a prova testemunhal não é pertinente e relevante para o desate da lide, não se olvidando ser desnecessária a realização de provas que apenas alongariam a solução judicial sem nada acrescentar ou modificar nos fatos já clareados pelas provas acostadas. Vale destacar que a dilação probatória prevista no Código de Processo Civil há de ter por base a indicação de provas que convençam quanto à sua utilidade e plausibilidade, sob pena de converter-se em instrumento de protelação desnecessária ao processo, bastando observar o disposto no art. 370, parágrafo único, do CPC/2015. A propósito, confira-se a jurisprudência deste Egrégio Tribunal: “(...) 2. Da preliminar de cerceamento de defesa. 2.1. É cediço que o processo civil brasileiro adotou como sistema de valoração das provas o da persuasão racional, também chamado sistema do livre convencimento motivado, segundo o qual o magistrado é livre para formar seu convencimento, exigindo-se apenas que apresente os fundamentos de fato e de direito no decisum. 2.2. Com efeito, por força do poder instrutório delineado no art. 370, caput, do Código de Processo Civil, "caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito". 2.3. No caso, ao indeferir a produção de prova testemunhal, o magistrado consignou que a elucidação da controvérsia fática pendente de esclarecimento se daria por meio de prova estritamente documental, restando a prova oral requerida inútil. 2.4. Portanto, mostra-se desnecessária a produção da prova testemunhal para o deslinde da controvérsia, pois os documentos acostados são suficientes para o deslinde da lide. 2.5. Preliminar rejeitada. (...) (Acórdão n.1138271, 20170710041354APC, Relator: JOÃO EGMONT 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/11/2018, Publicado no DJE: 21/11/2018. Pág.: 292/313). Sendo assim, declaro encerrada a instrução.” Em sua peça recursal a agravante requer: a) a concessão da justiça gratuita; b) a concessão de efeito suspensivo determinando a paralisação do processo da origem até o julgamento de mérito do presente recurso; e c) no mérito, a reforma da decisão a fim de que: 1) seja autorizado o ingresso no imóvel localizado na Rua 54-A, Casa 30, Centro, em São Sebastião, para produção de laudo pericial a ser produzido por perito particular (sendo viabilizado o acesso ao imóvel e condições para que possa ocorrer a produção da prova); e 2) seja autorizado o ingresso no bem para produção de orçamentos por profissionais que seriam designados por ela. Sustenta, de início, que não agiu de maneira procrastinatória, uma vez que em atenção à certidão de ID 121192796 foi concedido prazo para manifestação sobre os honorários periciais propostos, que perfaziam o valor de R$ 13.500,00. De forma que, a ré apenas expôs a sua situação econômica, e pugnou por uma redução nos valores pleiteados a título de honorários periciais, uma vez que não esperava por um valor tão vultoso. No entanto, a referida decisão entendeu que sua conduta foi protelatória. Destaca que não se desincumbiu de produzir provas sobre os argumentos levantados em contestação, de forma que requereu em substituição da prova pericial judicial uma autorização do juízo para que fosse viabilizada a produção de prova pericial por perito particular. Afirma que mesmo que a matéria do recurso, não esteja expressamente previsto no rol do art. 1.015 do CPC, trata-se de matéria que envolve discussão sobre a produção de provas a subsidiar o pleito em busca da verdade real dos fatos e servir de base para a sentença do juízo a quo, ou seja, a espera pela análise em recurso de apelação confere grave risco de perecimento do direito, motivando o agravo. Defende que a prova guarda pertinência com o caso, conforme previsto no art. 369, do CPC, mesmo que a contratação de perito particular não esteja expressamente prevista no código, revela-se como necessário para provar a verdade dos fatos. Alega que não poderia se declarar como protelatórios os requerimentos apresentados, pois não houve abertura de prazo de 10 dias para pagamento dos honorários periciais. Além disso, relata que o prazo de pagamento dos honorários periciais em apreço não precluiu, pois, além de não ter se iniciado, houve prazos para manifestações sobre os honorários apresentados pelo perito. É o relatório. Decido. O recurso é tempestivo, todavia, o agravo de instrumento não pode ser conhecido, porque não versa sobre nenhuma das hipóteses taxativamente previstas no rol do art. 1.015 do CPC: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Vê-se que apenas as hipóteses ali discriminadas podem ser objeto de impugnação por meio do presente recurso. No caso em tela, a parte deseja a reforma da decisão proferida na fase saneadora do processo a fim de que seja autorizado o ingresso no imóvel objeto da lide para produção de laudo pericial, a ser produzido por perito particular. Em razão de a decisão não se tratar de uma das hipóteses previstas no art. 1.015, como suscetíveis à interposição de agravo de instrumento, não é coberta pela preclusão, sendo que o inconformismo da parte deve ser devolvido como preliminar em apelação (art. 1.009, § 1o, CPC). Quer dizer, a matéria em tela, por não constar daquelas elencadas, numerus clausus, no art. 1.015 da Lei Instrumental, não se sujeita ao presente recurso. Nesse sentido, segue a jurisprudência deste Tribunal de Justiça: “[...] Segundo o regime de recorribilidade trazido pelo novo Código de Processo Civil, as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento restringem-se àquelas elencadas no rol do artigo 1.015 e nos casos expressamente referidos em lei (princípio da taxatividade), sendo vedada interpretação extensiva. [...]” (07103998520178070000, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 26/10/2017). “[...] Consoante prescreve o Código de Processo Civil, o agravo de instrumento é cabível contra decisões interlocutórias que versarem sobre as matérias elencadas no artigo 1.015. O rol é taxativo ou numerus clausus. Fora dessas hipóteses, ou a decisão é irrecorrível ou contra ela será cabível meio de impugnação diverso (artigo 1.009, parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil). [...]” (07097311720178070000, Relator: Luís Gustavo B. de Oliveira, 4a Turma Cível, DJE: 27/4/2018). “[...] Inadmissível conhecer de matérias suscitadas no agravo quando não constam do rol taxativo do art. 1.015 do CPC. [...]”. (07105582820178070000, Relator: Vera Andrighi, 6a Turma Cível, DJE: 16/4/2018). Assim, com fundamento no art. 932, III e parágrafo único, combinado com os arts. 203, 1.002 e 1.015 do CPC não conheço do agravo, já que manifestamente inadmissível. Comunique-se ao Juízo da origem. Publique-se; intimem-se. Brasília, 29 de abril de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator